Tribunal: STJ
Processo: 2264441-11.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907988 - SP (2021/0166143-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO MONACO
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: GERALDO RUIZ MOCHON
ADVOGADO
: MARCELO CABRERA MARIANO - SP142459
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. BENS DE TERCEIRO. PENHORA. NOMEAÇÃO. ACIONISTA
CONTROLADOR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por negativa de
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
19/08/2025
25/08/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 5b9eb67a-64fe-47be-87b4-b09bc216d797

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1907988 - SP (2021/0166143-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO MONACO
ADVOGADO
: ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: GERALDO RUIZ MOCHON
ADVOGADO
: MARCELO CABRERA MARIANO - SP142459
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. BENS DE TERCEIRO. PENHORA. NOMEAÇÃO. ACIONISTA
CONTROLADOR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por negativa de
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ EDUARDO MONACO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS DE
TERCEIRO.
O devedor, acionista controlador, não possui poderes para, em nome próprio,
indicar bens da pessoa jurídica que integra. A aquiescência do devedor-
acionista não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade. A invocada 'celeridade à execução' não pode transpor o direito de
propriedade de terceiro. R. decisão mantida. Recurso não provido" (e-STJ fl.
362).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 373/376).
No especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos legais
com as respectivas teses:
(i) arts. 489, III e § 1o, III, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - pois o
Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar
de pronunciar sobre o pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento,
consistente na possibilidade de penhora sobre o quinhão proporcional à sua
participação na companhia e não sobre a totalidade dos imóveis, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, o que caracteriza sentença
, sendo
citra petita
nula por não esgotar a prestação jurisdicional;
Documento eletrônico VDA49175353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: d68c72a8-c5ad-44b3-8d97-d57e2919358b

(ii) art. 116 da Lei no 6.404/1976 - porque o seu poder de controle sobre a
companhia Katy Trading, fato incontroverso nos autos, que possibilitaria a oferta de
bens desta em penhora na execução de origem, foi desconsiderado. Afirma que
a jurisprudência admite que o controlador pode dirigir as atividades sociais, incluindo
a disposição de bens da companhia; e
(iii) arts. 139, IV, e 797 do CPC - aduz que o aresto recorrido violou o
princípio da efetividade da execução ao não aceitar os bens de empresa controlada
pelo recorrente, mesmo havendo concordância das partes. Sustenta que o juiz pode
superar formalidades para assegurar a efetividade da execução.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 452/460), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar no tocante à alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
A discussão nos autos gira em torno da possibilidade de penhora de bens
pertencentes à empresa Katy Trading, controlada pelo Recorrente, José Eduardo
Monaco, para garantir a execução de origem.
De acordo com os autos, o recorrente ofereceu à penhora imóveis de
propriedade da companhia, da qual é acionista controlador, alegando ter plena
possibilidade de disposição dos referidos bens.
O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de imóvel de
terceiro.
O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao recurso, afirmando
que o acionista controlador não possui poderes para, em nome próprio, indicar à
penhora bens da pessoa jurídica que integra, e que a celeridade da execução “(...) não
” (e-STJ fl.
pode transpor o direito de propriedade do terceiro que não integra a execução
363).
Instado pelos declaratórios que foram opostos a se manifestar acerca do
pedido subsidiário de penhora sobre o quinhão dos imóveis proporcional à sua
participação na companhia, o Tribunal local quedou-se inerte.
Trata-se de matéria relevante que demandava o expresso enfrentamento
pelo Tribunal de origem que, contudo, manteve-se silente, rejeitando os declaratórios
por fundamentos genéricos.
O dever de fundamentação tem assento constitucional, devendo ser
fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, a teor do disposto
no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.
É reiterado o entendimento desta Corte Superior de que viola o art. 1.022
do CPC, por deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que deixa de emitir
pronunciamento sobre matéria devolvida ao Tribunal, apesar da oposição de embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA49175353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: d68c72a8-c5ad-44b3-8d97-d57e2919358b

Com efeito, consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe
ao Tribunal local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do
CPC, tanto mais que, nos termos da Súmula no 211/STJ, revela-se inadmissível o
recurso especial que, não obstante a oposição de embargos, trate de tema não
analisado pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento, além de não ser possível o reexame do contexto fático-probatório
dos autos na via do apelo extremo e tampouco a interpretação de cláusula contratual,
consoante o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS.
JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema' (Súmula n. 568 do STJ).
2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes
apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art.
1.022, II, do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.679.541/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
)
27/8/2019
30/8/2019

Na hipótese, portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize
novo julgamento dos embargos de declaração de e-STJ fls. 365/372.
Prejudicadas as demais questões.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49175353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:57
Código de Controle do Documento: d68c72a8-c5ad-44b3-8d97-d57e2919358b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.907.988 / SP
Número Registro: 2021/0166143-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00445807820018260100
0044580782001826010000488549420158260100
00445807820018260100004885494201582601008152001
00488549420158260100
22644411120198260000
445807820018260100
44580782001826010000488549420158260100
445807820018260100004885494201582601008152001 488549420158260100 8152001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE EDUARDO MONACO
ADVOGADO : ALEX COSTA PEREIRA - SP182585
AGRAVADO
: GERALDO RUIZ MOCHON
ADVOGADO : MARCELO CABRERA MARIANO - SP142459
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49865656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:02
Código de Controle do Documento: 4e4d7190-ab3c-4164-9cb3-d4aa07e8c62f

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:02
Código de Controle do Documento: 4e4d7190-ab3c-4164-9cb3-d4aa07e8c62f